Tribunal: TJES
Processo: 5010042-65.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010042-65.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELSO PEREIRA DE ALMEIDA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – INSS – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO DEVIDO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATÉ A REABILITAÇÃO – APÓS A REABILITAÇÃO, CABIMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE PERÍODO DE CARÊNCIA PARA O GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA FUNDADO EM ACIDENTE – RECURSO DO INSS CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O autor, em razão de acidente de trabalho – lesão por projétil de arma de fogo em assalto ocorrido no ambiente de trabalho –, ficou parcial e permanentemente incapaz para o exercício de sua atividade laboral habitual, conforme perícia. Assim, faz jus ao auxílio-doença acidentário, desde a data do requerimento administrativo até a sua reabilitação, quando então deverá passar a receber o auxílio-acidente (arts. 59, 62 e 86 da Lei n. 8.213/1991). Precedentes deste egrégio TJES;

2.
Por expressa previsão do art. 26, inc. II, da Lei 8.213/1991, tratando-se de auxílio-doença fundado em acidente de trabalho, não há de ser exigido o cumprimento do período de carência previsto no art. 25, inc. I, cumulado com o art. 27-A, ambos da Lei 8.213/1991. Em suma, a concessão de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho independe de carência (Lei nº 8.213/91, art. 26, inc. II). Precedentes deste egrégio TJES;

3.
Recurso do INSS conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do INSS, e conhecer e dar provimento ao recurso de CELSO PEREIRA DE ALMEIDA, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL
, sendo o primeiro interposto por
CELSO PEREIRA DE ALMEIDA
, e o segundo pelo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, ambos contra a sentença de id. 7469569, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, primeiro apelante, para condenar o réu, segundo apelante, “
ao pagamento de auxílio-acidente mensal no percentual de 50% do salário de benefício, a partir de 21.12.2018 até a data da aposentadoria do autor ou de seu óbito, devendo serem pagas as prestações vencidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, conforme EC n. 113
”.

Em seu recurso, CELSO PEREIRA DE ALMEIDA sustenta que, enquanto não houver reabilitação, faz jus não ao auxílio-acidente, mas sim ao auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei 8213/1991 (id. 7469571).

Por outro lado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS alega que o autor pode ser reabilitado e exercer outra atividade laboral, não devendo ser concedido o auxílio-acidente (id. 7469572).

Contrarrazões ao recurso do INSS no id. 7469574.

Sem contrarrazões ao recurso de CELSO PEREIRA DE ALMEIDA.

A douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 7590074).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5010042-65.2022.8.08.0030

APELANTE/APELADO: CELSO PEREIRA DE ALMEIDA

APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de
dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL
, sendo o primeiro interposto por
CELSO PEREIRA DE ALMEIDA
, e o segundo pelo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, ambos contra a sentença de id. 7469569, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, primeiro apelante, para condenar o réu, segundo apelante, “
ao pagamento de auxílio-acidente mensal no percentual de 50% do salário de benefício, a partir de 21.12.2018 até a data da aposentadoria do autor ou de seu óbito, devendo serem pagas as prestações vencidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, conforme EC n. 113
”.

Em seu recurso, CELSO PEREIRA DE ALMEIDA sustenta que, enquanto não houver reabilitação, faz jus não ao auxílio-acidente, mas sim ao auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei 8213/1991 (id. 7469571).

Por outro lado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS alega que o autor pode ser reabilitado e exercer outra atividade laboral, não devendo ser concedido o auxílio-acidente (id. 7469572).

Contrarrazões ao recurso do INSS no id. 7469574.

Sem contrarrazões ao recurso de CELSO PEREIRA DE ALMEIDA.

A douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 7590074).

Pois bem.

Passo ao exame conjunto de ambos os recursos.

Verifica-se que o autor, primeiro apelante, em razão de acidente de trabalho – lesão por projétil de arma de fogo em assalto ocorrido no ambiente de trabalho –, ficou parcial e permanentemente incapaz para o exercício de sua atividade laboral habitual. Nesse sentido indicou o ilustre perito:

“6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual, ao exame pericial? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R: SIM

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é:

7.1) PARCIAL (incapacidade, ao menos, para a atividade habitual da parte autora) ou TOTAL (incapacidade para o exercício de toda e qualquer atividade laboral)?

7.2) TEMPORÁRIA (com prognóstico de recuperação) ou PERMANENTE (sem prognóstico de recuperação)?

R: PARCIAL E PERMANENTE

8) Caso se conclua pela existência de incapacidade PARCIAL e PERMANENTE, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R: SIM, ATIVIDADE SEM ESFORÇO EM BRAÇO AFETADO
”

Assim, em razão da incapacidade parcial e permanente para o exercício de sua atividade laboral habitual, o primeiro apelante faz jus ao auxílio-doença acidentário, previsto no art. 59 da Lei n. 8.213/1991, até que seja reabilitado, na forma do art. 62 da Lei n. 8.213/1991, quando então deverá passar a receber o auxílio-acidente, regido pelo art. 86, também da Lei n. 8.213/1991. Notemos o teor das referidas disposições:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

[...]

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. (Redação dada pela Lei n. 13.457/2017)

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei nº 9.528/1997)

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste egrégio TJES. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DEVIDO AUXÍLIO DOENÇA A PARTIR DA INDEVIDA CESSAÇÃO – AUXÍLIO ACIDENTE A PARTIR DA REABILITAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
1. O autor, em razão de suas atividades exercidas, sofreu restrição parcial e permanente em sua capacidade laboral, fazendo jus ao pagamento do benefício auxílio-doença, até que seja realizada sua total reabilitação, conforme assegura o art. 62, da Lei 8.213/91. 2. A partir de sua reabilitação para o exercício de outra função, o requerente faz jus ao benefício de auxílio-acidentário, que foram estabelecidos os requisitos basilares para a sua concessão, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei 8.213/91.
3. Recurso provido. (TJES, AC 0001909-27.2019.8.08.0030, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, publicado em 29/02/2024)

PREVIDENCIÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA – BENEFÍCIOS – REQUISITOS LEGAIS - PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A REABILITAÇÃO PARA OUTRA ATIVIDADE LABORATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, tal como ocorre in casu, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral.
(TJES, AC 5000099-70.2022.8.08.0047, Rel. Convocado ANSELMO LAGHI LARANJA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, publicado em 19/02/2024)

REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
I – Restando conclusivo o laudo pericial quanto a lesão existente e seu nexo de causalidade com o trabalho exercido, sendo certa a incapacidade total e permanente, faz jus o Autor ao auxílio-doença acidentário desde a cessação administrativa indevida, (16/09/2019), até que se ultime a reabilitação profissional, oportunidade em que o benefício deverá ser convertido em auxílio-acidente, conforme os termos dos artigos 59 e 86 da Lei n° 8.213/91.
II – Remessa conhecida. Sentença confirmada. (TJES, RN 5000799-46.2022.8.08.0047, Rel. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, publicado em 29/03/2023)

Uma vez fundado em acidente do trabalho, não há que se falar em observância a período de carência para a obtenção do benefício de auxílio-doença, posto que o art. 26, inc. II, da Lei 8.213/1991, assim dispõe:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

[...]

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (Redação dada pela Lei n. 13.135/2015)

Em síntese, por expressa previsão do art. 26, inc. II, da Lei 8.213/1991, tratando-se de auxílio-doença percebido por acidente de trabalho, não há de ser exigido o cumprimento do período de carência previsto no art. 25, inc. I, cumulado com o art. 27-A, ambos da Lei 8.213/1991.

Também nesse sentido já decidiu este egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL –
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERÍODO DE CARÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O auxílio-doença em questão foi pleiteado em razão das consequências advindas do acidente de trabalho in itinere sofrido pelo apelado em novembro de 2020, conforme laudo pericial. Tanto é que, em razão disso, a Justiça Federal declinou da competência para esta Justiça Estadual, nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição da República;
2. Por expressa previsão do art. 26, inc. II, da Lei 8.213/1991, tratando-se de auxílio-doença fundado em acidente de trabalho, não há de ser exigido o cumprimento do período de carência previsto no art. 25, inc. I, cumulado com o art. 27-A, ambos da Lei 8.213/1991; 3. Em suma, a concessão de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho independe de carência (Lei nº 8.213/91, art. 26, inc. II).
Precedentes; 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC 5000235-27.2023.8.08.0049, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 06/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO – CARÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PROVIDO 1. Nas hipóteses em que a incapacidade temporária para o trabalho ou para a atividade habitual do segurado não for provocada por acidente de trabalho, a concessão do auxílio-doença está condicionada ao cumprimento do período de carência previsto no artigo 25, I, da Lei nº 8.213/91.
2. A concessão de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho independe de carência (Lei nº 8.213/91, art. 26, II).
3. Hipótese em que o agravante está temporariamente incapacitado para o trabalho, que tal incapacidade foi provocada por acidente de trabalho e que no dia de início da incapacidade para o trabalho o agravante era segurado obrigatório e filiado ao Regime Geral de Previdência Social, não se mostrando justificado o indeferimento do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário. 4. Recurso provido. (TJES, AI 5006364-69.2021.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, julgado em 17/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. REQUISITOS DA LEI 8.213/91
PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS ACOLHIDOS EM SENTENÇA. [...]. 1. Para que o segurado faça jus aos
benefícios acidentários
, torna-se necessária a presença de três requisitos, fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do
exercício do trabalho
; e (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o
exercício do trabalho
, os quais foram demonstrados nos autos. O autor também comprovou a qualidade de segurado, estando
dispensada a carência na forma do art. 26 da Lei 8.213/91.
[...]. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, AC 0035340-70.2019.8.08.0024, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, julgado em 20/11/2023)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto pelo INSS, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, ao passo que CONHEÇO do recurso interposto por Celso Pereira de Almeida, e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença, passando a julgar parcialmente procedente o pedido autoral,
e conceder
ao autor o benefício de
auxílio-doença acidentário,
desde a data do requerimento administrativo até
a sua reabilitação
, quando então
deverá passar
a receber o auxílio-acidente (arts. 59, 62 e 86 da Lei n. 8.213/1991).

Quanto às prestações vencidas, nos termos do item 3.2 do Tema Repetitivo 905/STJ, a correção monetária deverá incidir pelo INPC, e os juros de mora deverão incidir segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), ambos desde a data do vencimento de cada parcela, até a data de 09/12/2021, a partir de quando deverá incidir exclusivamente, para ambos os fins e uma única vez, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), na forma do art. 3º da EC 113/2021.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários devidos pelo INSS ao patrono do autor, para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.